Tribunal: TJDFT
Processo: 0751884-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751884-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: THAMARA MOREIRA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 77971562 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de THAMARA MOREIRA CARDOSO, indeferiu o pedido de bloqueio de bens (arresto) formulado pela agravante na inicial, por reputar que nos autos não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. A agravante recorre, narrando todo um imbróglio no pagamento de honorários advocatícios contratuais pela agravada em contraprestação aos serviços prestados pela agravante nos autos do Proc. no 1142-29.2018.4.1.3400, que tramitou perante o Juízo da 24a Vara da do Juizado Especial Federal da Secção Judiciária de Brasília. Diante dos fatos aduzidos, moveu a pretensão executória movida no afã de ver seu crédito solvido. Afirma que a tutela de urgência é medida que se impõe, eis que a agravada já usou de subterfúgios para esquivar do pagamento devido. Tece argumentos acerca do preenchimento da necessidade de antecipação da tutela recursal no caso vertente. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta, em sede de provimento de natureza provisória, a ordem de penhora (arresto) on line em valor suficiente a quitar a dívida exequenda. No mérito, pugna pelo provimento recurso em exame. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, o presente agravo de instrumento se mostra cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) devidamente constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento, e com preparo regular (IDs 22037769 e 22044023). Assim sendo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés é preciso ter mente as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a medida de urgência buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado, principalmente porque, ao final, da decisão vergastada o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha indeferido a tutela de urgência, já determinou que “1.9. Realizada a citação e não havendo embargos recebidos com efeitos suspensivos, desde já defiro os atos constritivos postulados pela parte autora.”, dentre outras medidas executórias lá estabelecidas nos itens seguintes. Quanto ao arresto propriamente dito postulado em sede de medida liminar, depreende-se que o Juízo de primeiro grau bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre o não cabimento no caso à baila pela falta de substratos fático-probatórios capazes de lastrear o pedido da agravante nesse desiderato. A propósito, calha transcrever parte da decisão recorrida, cujos fundamentos lá delineados acrescento às razões de decidir deste pronunciamento monocrático, porquanto comungo integralmente com o entendimento aplicado: “(...) Muito embora o feito tenha sido instruído com título executivo, o que demonstra a probabilidade do direito pleiteado, não há qualquer demonstração do risco a que o direito da parte autora estaria submetido, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência. (...)” Denota-se, portanto, que o Juízo a quo analisou o processo originário, indeferindo, casuística e fundamentadamente, o pedido de arresto cautelar, porquanto não identificados os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito do demandante (fumus boni iuris) e risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Nesse descortino, feita a análise sumária e instrumental da causa, não se constata, neste momento processual, a presença dos requisitos exigidos pelos comandos disciplinados no bojo do art. 300 do CPC. Como bem frisado pelo Juízo de origem, não resta evidenciado nos autos nenhum indício de risco ao direito asseverado pela agravante comprovado de plano e capaz de justificar o deferimento do arresto, nos moldes requeridos no recurso em exame. Sob esse enfoque, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em recentes julgados, ratificam o entendimento de que para o deferimento da medida cautelar de arresto faz-se necessário o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confiram-se os julgados mais abalizados sobre a temática ora em foco, os quais, mutatis mutandis, servem de bússola orientativa para o deslinde desta controvérsia. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. execução de título extrajudicial. TUTELA DE URGÊNCIA. penhora no rosto dos autos. REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais - a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 3. Não se verifica presente o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessário a justificar o pedido liminar de penhora no rosto dos autos quando sequer tenha havido a citação do devedor ou se tenham esgotados os meios para tanto, não havendo nos autos indícios de que ele seja insolvente ou esteja dilapidando seu patrimônio a fim de evitar as consequências da execução em curso. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1270232, 07081011820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NECESSIDADE. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. E mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. II - O deferimento da medida cautelar de arresto exige a comprovação da mora e do estado de insolvência da agravada, sendo indiscutível a necessidade de dilação probatória, incabível em caráter liminar. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239990, 07252809620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação na Execução, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. 2. A Doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Não restando evidenciado os requisitos para a concessão da tutela cautelar, fica afastada a possibilidade de arresto prévio. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1269959, 07128212820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando ele ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 2. Descabida a presunção da dissipação de patrimônio pelo devedor, ao alvedrio de qualquer indício de insolvência, não bastando, para a concessão da medida pleiteada, as tentativas frustradas de citação ou mera alegação de possível desfazimento dos bens pelo executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281905, 07131304920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A admissibilidade do arresto, como medida cautelar preparatória, condiciona-se à presença dos requisitos elencados pelos arts. 300, 301 e 830 do CPC, em interpretação sistemática. 2. Sem que se comprove a dilapidação patrimonial das sociedades empresárias, bem como a prática de atos embalados por manifestação de má-fé que assim impossibilitem o cumprimento futuro da obrigação, não se admite a concessão da medida cautelar, mormente antes da citação da parte. 3. O mero inadimplemento das obrigações financeiras recentes por parte da sociedade empresária, determinadas por mero revés da atividade econômica, não basta para justificar a tutela vindicada, a qual também não pode servir como instrumento para blindagem de créditos individuais em detrimento de outros de mesma classe quirografária, caso seja confirmada situação de insolvência empresarial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1282415, 07192102920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, apreende-se da situação concreta dos autos que não se observa a presença dos requisitos em grau suficiente ao deferimento do arresto on line almejado pela recorrente, especialmente em sede de provimento de verve liminar. Assim, mormente tendo em consideração os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição estreita e rarefeita, que não há substratos nos autos, comprovados de plano, que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pela agravante, razão por que não há como se deferir a tutela de urgência por ela buscada nesta pretensão reformatória. Ancorado nessas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, via postal (ID 77723617 dos autos de origem), para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator